Tribunal: TJMT
Processo: 1009097-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL No 1009097-92.2021.8.11.0000 — CLASSE 1269 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTES: WANDERSON PINHEIRO DE OLIVEIRA e WANDERLEY VIEIRA JÚNIOR;
PACIENTE: ERIALDO SILVA ARAÚJO.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Wanderson Pinheiro de Oliveira e Wanderley Vieira Júnior em favor de Erialdo Silva Araújo, com pedido liminar.
Asseguram que, em razão de o paciente não ter capacidade financeira de arcar com a integralidade dos alimentos, “a Defensoria Pública do Estado de Goiás ingressou com ação revisional de alimentos no sistema Projud (Sistema Adotado no Estado de Goiás) sob o no 5552919.95.2019.8.09.0011, em trâmite na 2a Vara de Família e Sucessões na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO”, e que, “diante da situação financeira do paciente, já se comprometeu, de imediato, ao pagamento de 100 (cem) parcelas de R$ 146,20 (cento e quarenta e seis e vinte centavos) quanto aos valores de R$14.620,73 (quatorze mil, seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos)”.
Asseveram que o Juízo da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, “determinou a revisão dos alimentos, em 20/09/2019, correspondente ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente”, e que, a partir dessa decisão, o paciente passou a depositar, mensalmente, o “valor de R$ 350 (trezentos e cinquenta reais), acrescido de alimentos indenizatórios referente aos atrasados, na monta de R$ 146,20 (cento e quarenta e seis e vinte centavos), com o primeiro pagamento remetendo a 10.10.2019, mediante depósito bancário em nome da alimentada.”.
Afiançam que, apesar de o paciente estar a cumprir a sua obrigação, “no bojo do cumprimento de sentença sob o n.o 1034630-32.2018.8.11.0041, O d. Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, decretou a prisão civil do paciente, recomendando o cumprimento excepcionalmente em regime domiciliar, pelo prazo de 90 (noventa) dias”.
Afirmam que “não houve a ausência de pagamento dos últimos três meses, pois, em decisão liminar no bojo da ação revisional de alimentos ingressada pela Defensoria no sistema Projud (Sistema Adotado no Estado de Goiás) sob o no 5552919.95.2019.8.09.0011, na 2a Vara de Família e Sucessões na Comarca de Aparecida de Goiânia, o magistrado fixou 35% do salário-mínimo, determinação esta que vem sendo cumprida à risca pelo paciente”.
Requerem o deferimento de liminar para que seja “expedido contramandado de prisão em favor do paciente e necessária exclusão do vergastado mandado de prisão junto ao B.N.M.P”.
É o relatório.
Eis, no essencial, a decisão que decretou a prisão civil do paciente, proferida em 12 de maio de 2021:
[...] Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Rillary Kettiney Louzado Silva Almeida em face de Erialdo da Silva, a fim de receber o valor de R$ 2.919,24 (dois mil novecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2.018, sem prejuízo das prestações que se vencerem no curso da ação.
Na fase de conhecimento (ID n.o 15878272), o executado foi condenado a pagar 01 (um) salário mínimo a título de pensão alimentícia até o dia 10 (dez) de cada mês; no entanto, a pensão está atrasada.
Em sede de justificativa (ID n.o 23550982 - Pág. 33/37), o executado: i) informa que: a) não pagou o débito cobrado pela exequente; b) não sabia que tinha obrigação de pagar pensão alimentícia à filha, pois foi citado por edital na ação de conhecimento;
c) seu salário corresponde a 01 (um) salário-mínimo, configurando a impossibilidade de pagar os alimentos cobrados; ii) propõe o parcelamento do débito.
Em relação ao item ‘i’, a obrigação alimentar foi arbitrada em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme se verifica no ID n.o 15878272, sendo que a alegação de desconhecimento da condenação carece de fundamento.
Além disso, é pacífico o entendimento a tese suscitada na letra ‘c’ do item ‘i’, deve ser objeto de ação autônoma (ação de revisão ou exoneração de alimentos), porquanto no processo executivo não é possível discutir o trinômio da necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
[...]
Quanto à proposta de acordo (item ‘ii’), o pedido de prisão civil afasta qualquer possibilidade de acolhimento da transação.
Desse modo, integralmente a justificativa do executado.
Ressalto que o Código Civil dispõe que, ‘se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo’. (art. 1699, CC).
Com o advento do Novo Código de Processo Civil o legislador oportunizou ao credor da verba alimentar a prisão civil do executado bem como o protesto do pronunciamento judicial (art. 528, § 1o, NCPC).
[...]
Conclui-se, então, que a decretação de prisão civil bem como o protesto do pronunciamento judicial, cumulativamente, não constitui medida excessiva.
[...]
posto isso, em consonância com o membro do Ministério Público e com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° do NCPC, decreto a prisão civil do executado/devedor Erialdo da Silva, CPF no 462.124.265-20 (petição inicial), a qual deverá ser cumprida excepcionalmente em regime domiciliar (art. 6.o da Resolução n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça), pelo prazo de 90 (noventa) dias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1034630-32.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 55422479, fls. 2/5).
Quanto à prisão do devedor de alimentos, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que, “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel” (artigo 5o, LXVII).
Isto porque, é dever da família, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (artigo 227), pelo que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (artigo 229).
Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece:
Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
§ 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.
§ 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.
§ 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.
§ 4o A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.
[...]
§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
[...]. [sem negrito no original]
Logo, não se constata qualquer ilegalidade, coação ou abuso de poder no decreto de prisão por dívida alimentar.
A questão é que todo o encargo de criação e educação da filha está nos ombros da genitora. A esta, não é dada qualquer possibilidade de alegar incapacidade de alimentar sua filha, ou seja, saia donde sair, ela está obrigada a fornecer o alimento de cada dia.
É por demais cômodo para o genitor, via de regra, apresentar qualquer motivo para deixar de cumprir o seu dever primário de contribuir com o sustento da prole.
No caso, o cumprimento de sentença limita-se as obrigações alimentícias de julho, agosto e setembro de 2018, vencidas no curso do processo, e não há decisão judicial a amparar o parcelamento das prestações vencidas, pelo que não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato impugnado capaz de autorizar o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário.
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário